Tribunal: TJES
Processo: 5000835-77.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000835-77.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAMIRES OZORIO FONTAO
APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
THAMIRES OZÓRIO FONTÃO
contra a Sentença ID 2589581, que na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de
OI MÓVEL S/A
julgou improcedente a pretensão autoral que visava o reconhecimento da inexigibilidade de dívida prescrita. Assim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à mesma.

Irresignada sustenta a autora em ID 2589687, que o seu pedido gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em seu nome, vez que estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do “Serasa Limpa Nome”.

Aduz que a sentença apelada entendeu apensas que, não havendo negativação, não haveria qualquer irregularidade na inscrição da dívida no sítio do “Serasa Limpa Nome”.

Afirma que ao deixar de consignar que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do “Serasa Limpa Nome” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita.

Alega que permitir-se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita seria o mesmo que negar a existência da prescrição, criança insegurança jurídica entre as relações sociais que poderá se estender durante toda a vida do devedor.

Nestes termos, sustenta que passados os cinco anos do vencimento da dívida (art. 206, §5º CCB), a apelada somente receberá o valor da dívida caso o devedor a efetue de forma voluntária, sem qualquer cobrança por parte do credor.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do apelo interposto com a reforma da sentença para que se reconheça a prescrição dos débitos lançados pela apelada e, assim, impossibilitada a respectiva cobrança pela plataforma do “Serasa Limpa Nome”. Subsidiariamente, requer seja considerada ilícita a inscrição das informação negativas no sítio do “Serasa Limpa Nome”, com base no art. 43, §1º do CDC.

Contrarrazões em ID 2589691, com arguição de ausência de dialeticidade recursal.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Após analisar os autos, acompanho a conclusão exposta pelo eminente Relator, a fim de rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, com isso, conhecer do recurso de apelação cível, para lhe negar provimento, considerando que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido que o reconhecimento da prescrição da dívida obsta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial, revelando-se, portanto, válida a inscrição das dívidas no cadastro mantido pelo SERASA. Por se tratar o pedido subsidiário de clara inovação recursal, sequer a necessidade de examiná-lo.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
THAMIRES OZÓRIO FONTÃO
contra a Sentença ID 2589581, que na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de
OI MÓVEL S/A
julgou improcedente a pretensão autoral que visava o reconhecimento da inexigibilidade de dívida prescrita. Assim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à mesma.

Irresignada, sustenta a autora em ID 2589687, que o seu pedido gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em seu nome, vez que estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do “Serasa Limpa Nome”.

Aduz que a sentença apelada entendeu apenas que, não havendo negativação, não haveria qualquer irregularidade na inscrição da dívida no sítio do “Serasa Limpa Nome”.

Afirma que deixou de consignar que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do “Serasa Limpa Nome” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita.

Alega que permitir-se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita seria o mesmo que negar a existência da prescrição, criando insegurança jurídica entre as relações sociais que poderá se estender durante toda a vida do devedor.

Nestes termos, sustenta que passados os cinco anos do vencimento da dívida (art. 206, §5º CCB), a apelada somente receberá o valor caso o devedor a efetue de forma voluntária, sem qualquer cobrança por parte do credor.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do apelo interposto com a reforma da sentença para que se reconheça a prescrição dos débitos lançados pela apelada e, assim, seja impossibilitada a respectiva cobrança pela plataforma do “Serasa Limpa Nome”. Subsidiariamente, requer seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas no sítio do “Serasa Limpa Nome”, com base no art. 43, §1º do CDC.

Contrarrazões em ID 2589691, com arguição de ausência de dialeticidade recursal.

Antes de adentrar nas razões recursais, passo a examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada.

Sustenta a apelada a existência de violação à regularidade formal por ausência de dialeticidade recursal.

Embora as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça inaugural, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INVIABILIZA, POR SI SÓ, O CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes: AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013 [...].
(AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.

1. Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

Precedentes [...].
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).

Assim, sendo as razões apresentadas aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao Princípio da Dialeticidade.

REJEITO
, portanto, a preliminar.
É como voto.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A fim de nortear o julgamento, relembro que a autora ingressou com a presente ação visando exclusivamente o reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita e cobrada extrajudicialmente, pela via do site
“Serasa Limpa Nome”.

Como causa subjacente, alega que a própria cobrança extrajudicial da dívida prescrita já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita.

A sentença apelada julgou improcedente a pretensão autoral por entender que não há ilicitude nas cobranças extrajudiciais, ainda que referentes a dívidas prescritas.

Como dito, a ora apelante pretende a declaração de inexigibilidade da dívida apontada na inicial, em razão da prescrição.

Em que pesem as razões do presente apelo, destaco que segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas, não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial
, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica.

Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

[...] O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial [...].
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/9/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

[...] A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.694.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/11/2017).

No mesmo sentido, vem entendendo este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA À TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA.
I) O Recorrente pleiteia a Declaração de Inexistência de Débito por entender que, sendo a Dívida prescrita, não há débito existente que enseje cobrança. Contudo, é pacífico o entendimento que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anula a cobrança extrajudicial [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061160013860, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DÍVIDA PRESCRITA COBRANÇA PELO CREDOR ABUSIVIDADE INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL RECURSO PROVIDO.
A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

O entendimento adotado pela jurisprudência pátria é também consoante o disposto no artigo 882 do Código Civil, que, ao não reconhecer o direito à repetição, reputa válido o pagamento de dívida prescrita,
in verbis:

“
Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita
, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível”

(sem grifos no original)
.

Assim sendo, mesmo que se reconheça a incidência da prescrição sobre a dívida apontada nos autos, a sua inexigibilidade não pode ser declarada, como pretende a apelante.

Além disso, embora a recorrente sustente que a inserção de seus dados no
site
“Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, entendo que tal argumento não procede, pois além não se constituir em ferramenta de consulta pública, exige do consumidor o acesso mediante
login
e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas. Destaco, ainda, que a anotação no
site
acima referido não implica em negativação dos dados da apelante.

Ainda de acordo com tais premissas, não identifico a necessidade de se declarar judicialmente a inexigibilidade do débito, como pretende a ora apelante, mormente porque esta não comprovou a efetiva cobrança da dívida prescrita, mas, tão somente a oferta de acordo para pagamento, o que, decerto, não caracterizada a alegada cobrança coercitiva.

Nos termos da jurisprudência pátria, mesmo prescrita a dívida, tal se limita à vedação da persecução judicial de sua satisfação, o que, por outro lado, garante ao credor envidar meios e esforços extrajudiciais, desde que não vexatórios ou abusivos, para a cobrança da dívida que persiste como obrigação natural.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário formulado pela apelante, entendo que este não deve ser conhecido, por caracterizar inovação recursal.

Como já observado, ao ingressar com a presente demanda a apelante formulou, exclusivamente, o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, de modo que o pedido subsidiário formulado no bojo do seu recurso de apelação não foi objeto de análise, discussão ou decisão na origem e, assim, não foi devolvido a esta corte recursal, conforme disciplina o artigo 1.013 do CPC/15 que delimita a extensão do efeito devolutivo da apelação.

Não tendo havido impugnação na instância originária e nem tampouco sido a questão suscitada ou discutida naquele âmbito (§1º), inviável o seu conhecimento por meio do presente apelo.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários para R$ 1.500,00, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO – OBRIGAÇÃO NATURAL SEM EXIGIBILIDADE JURÍDICA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Embora as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça inaugural, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma. Preliminar Rejeitada.

2.
Segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente
, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial
, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte.

3.

Além disso, embora a apelante sustente que a inserção de seus dados no
site
“Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, entendo que tal argumento não procede, pois além não se constituir em ferramenta de consulta pública, exige do consumidor o acesso mediante
login
e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas.

4.
No que tange ao pedido subsidiário formulado pela apelante, este não deve ser conhecido, por caracterizar inovação recursal. Como já observado, ao ingressar com a presente demanda a apelante formulou, exclusivamente, o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, de modo que o pedido subsidiário formulado no bojo do seu recurso de apelação não foi objeto de análise, discussão ou decisão na origem e, assim, não foi devolvido a esta corte recursal, conforme disciplina o artigo 1.013 do CPC/15 que delimita a extensão do efeito devolutivo da apelação.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.